Tribunal: TJMT
Processo: 1036201-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036201-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LETICIA RIBEIRO FRANCA CAVALCANTI - CPF: 158.793.537-61 (RECORRENTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso: 1036201-51.2024.8.11.0001.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s): LETÍCIA RIBEIRO FRANCA CAVALCANTI.

Recorrida(s): KROTON EDUCACIONAL S/A, PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA E UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025. (VIDEOCONFERENCIA).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE PARCELAS NÃO QUITADAS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida.

A parte autora alega desconhecer a dívida inscrita em seu nome e sustenta que cursou toda a graduação por meio de financiamento estudantil (FIES), não possuindo débitos pendentes com a instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a recorrente comprovou a inexistência do débito; e (iii) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte demandante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), cabendo-lhe, no caso, demonstrar que a dívida é indevida, o que não foi cumprido no caso concreto.

A instituição de ensino comprovou que a recorrente foi beneficiária do financiamento estudantil apenas até 2016, retomando o curso por meios particulares a partir de 2017, sem apresentar prova de quitação dos débitos decorrentes desse período.

A negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando decorrente de débito regularmente constituído e não quitado, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

A alegação da recorrente de que permaneceu beneficiária do FIES durante todo o curso não encontra respaldo nos documentos apresentados, especialmente diante da comprovação de que houve cancelamento do contrato de financiamento.

Inexistindo ilicitude na cobrança realizada pela instituição de ensino, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à consumidora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo necessária a comprovação mínima da inexistência do débito para afastar a negativação.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de comprovação da quitação dos valores cobrados legitima a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1023960-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (id. 259642206).

Em sede recursal, a reclamante sustenta:

Falha na prestação do serviço pela reclamada;

Negativação indevida;

Ocorrência de danos morais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (id. 259642221), as recorridas refutam os argumentos da recorrente e pugnam pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Segundo consta na petição inicial, vê-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), que afirma desconhecer, uma vez que não possui débito com as empresas reclamadas.

Alega ter matriculado na empresa reclamada e cursado Direito no período de 2012 a 2017, onde o pagamento do curso foi feito por meio do financiamento estudantil (FIES), sem qualquer débito com as empresas reclamadas.

Aduz que está sendo cobrada por disciplinas cursadas no período de 2019.

Por outro lado, as recorridas confirmam que a recorrente foi aluna da instituição, matriculada no curso de direito período noturno. No entanto, alegam que a recorrente foi beneficiária do financiamento estudantil até o ano de 2016, quando efetuou o último aditamento, tornando-se desistente.

Afirmam que, posteriormente, no 2 semestre de 2017, a reclamante retomou o curso e o concluiu de forma particular, sem o financiamento estudantil.

Sustentam que os débitos negativados são relativos a acordos realizados pela recorrente na instituição de ensino e não quitados, agindo no exercício regular do direito.

Em que pese os argumentos da recorrente, suas razões não merecem prosperar.

Conforme documento anexado ao id. 259642194, verifica-se que a reclamante foi beneficiária pelo FIES até o ano de 2016, não havendo qualquer prova de que a recorrente cursou todo o curso por meio do financiamento, conforme alega na inicial.

Além disso, observa-se pelo documento de id. 259642196, em consulta ao CPF da reclamante, consta a seguinte informação: “estudante já contratou o fies, contrato cancelado.”

Além disso, as reclamadas anexaram ao id. 259642186 e 259642187, o termo de confissão e a novação de dívidas, bem como o extrato que demonstra que os débitos referentes ao ano de 2017/2018 não foram quitados.

Como sabido, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo o magistrado apreciar os aspectos da verossimilhança da alegação do consumidor. Desse modo, a inversão do ônus da prova não dispensa o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, as reclamadas trouxeram diversos documentos que corroboram com a defesa, comprovando que a reclamante cursou Direito por meio do financiamento estudantil até o ano de 2016, sendo posteriormente por via particular, o qual gerou débitos que não foram adimplidos pela recorrente.

Desse modo, caberia à recorrente demonstrar ou apresentar provas nos autos no sentido de que realizou o aditamento referente ao ano de 2017, conforme alega na impugnação à contestação, vejamos: “a autora não tem débitos com as Requeridas. A autora foi sempre beneficiária do FIES”.

Ademais, no que tange ao documento de id. 259641691, não é possível concluir que foi enviado pela empresa reclamada, haja vista não haver qualquer identificação do remetente ou destinatário, podendo ser facilmente manipulado por qualquer pessoa, não havendo que se falar em confissão da empresa neste sentido.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juiz sentenciante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELAMENTO DE FATURA – DÉBITOS REMANESCENTES – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando decorrente de débito regularmente constituído e não quitado, não configurando, por si só, dano moral indenizável. O parcelamento realizado pelo apelante abrangeu apenas a fatura do mês de fevereiro de 2024, não contemplando débitos remanescentes de períodos subsequentes, os quais permaneceram em aberto. O ônus da prova acerca da suposta quitação integral da dívida cabia ao apelante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido apresentados elementos capazes de demonstrar a irregularidade da cobrança. Não configurada conduta ilícita por parte do banco apelado, resta afastada a pretensão indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(N.U 1023960-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) (grifei).

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, em face da ausência de suporte probatório mínimo apto a amparar a pretensão da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025